Tribunal: STF
Processo: Rcl 73120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por Jéssica Lara Mello em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    Publicada a referida decisão em 22/11/2024, a parte beneficiária opôs Embargos de Declaração, o qual foi julgado em Sessão Virtual que iniciou em 13/12/2024, tendo sido conhecido como Agravo Interno e desprovido em acórdão da Primeira Turma. 



    Em face da mesma decisão monocrática, a parte interpôs Agravo Interno, no qual requereu “a reforma da decisão monocrática que converteu os Embargos de Declaração em Agravo Interno ou, subsidiariamente, conceda o prazo previsto em lei para complementar as razões recursais, na forma do §3º do art. 1.024 do CPC, tendo em vista que a Agravante não exauriu a causa de pedir recursal, causando relevante prejuízo à sua defesa, permitindo assim seu regular processamento perante o E. Tribunal”.



    É o Relatório. Decido.



    O presente Agravo Regimental é manifestamente incabível.



    De início, cumpre destacar que, ao contrário do que sustentado pela parte agravante, não foi prolatada decisão monocrática de recebimento dos embargos de declaração como agravo interno para posterior julgamento.



    Além disso, conforme relatado, a parte agravante apresentou, contra a mesma decisão, duas impugnações uma em 28/11/2024 e outra em 22/01/2025.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é uníssona no sentido da inadmissibilidade da interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, à exceção dos casos previstos em lei. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 924.435 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/08/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (ARE 888.144-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental (Pet. 5.938/2025).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente